Tribunal: TJSP
Processo: 2216054-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – "IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão, obscuridade ou contradição - Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Não é permitido o escopo de reforma do julgamento embargado – EMBARGOS REJEITADOS.